Tribunal: TCU
Processo: 027.609/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame em Pensão Civil, interposto por Tatiane Santos Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Tatiane Santos Carvalho contra o Acórdão 2858/2018-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras deliberações, considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão civil instituída em favor da ora recorrente e de outras interessadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, não conhecer do recurso, em face da ausência de interesse processual; 9.2 encaminhar os autos à AudPessoal para as providências determinadas pelo relator a quo no despacho à peça 87, incluindo manifestação conclusiva acerca da possibilidade de declaração ex officio , por este Tribunal, do registro tácito do ato apreciado e considerado ilegal antes da fixação da tese de repercussão geral no Tema 445 (RE 636.553/RS); 9.3 dar ciência deste Acórdão à recorrente e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.